Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-02.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Conforme o entendimento jurisprudencial majoritário, aplica-se a teoria da amotio ou aprehensio, pela qual entende-se que a consumação do delito de roubo ocorre no momento em que o agente se torna possuidor do bem subtraído, sendo prescindível que a res saia da esfera de vigilância da vítima ou que se dê a posse mansa e pacífica sobre ela.

2. Demonstrado no conjunto probatório que o acusado percorreu todo o iter criminis do delito de roubo, inclusive pelo fato de o bem sequer ter sido recuperado, porquanto levado por seu comparsa, descabida a tese de desclassificação para tentativa.

3. Recurso conhecido e desprovido.